Tribunal: TJDFT
Processo: 0723770-61.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 933 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (ID 69517112). Brasília/DF, 28 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004